Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE.APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em ação de divórcio litigioso que acolheu o pedido inicial para dissolver o vínculo matrimonial entre as partes.
2. O Juízo de Primeiro Grau deferiu as medidas protetivas de urgência requeridas pela apelada e reconheceu a sua incompetência para o processamento e julgamento dos pedidos de guarda do filho em comum, definição de visitas e de fixação de alimentos provisórios. A ação tramitou para a análise do pedido de divórcio e a eventual manutenção das medidas protetivas deferidas.
3. O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. O apelante objetiva a anulação da sentença, sob o fundamento da incompetência do Juízo de Primeiro Grau para apreciar o pedido de divórcio. Sustenta que o contexto de violência doméstica não ficou caracterizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia em discussão consiste em examinar a alegação de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar a ação de divórcio litigioso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 14-A da Lei n. 11.340/2006 permite a propositura de ações de divórcio ou de dissolução de união estável nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, desde que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, com a ressalva expressa quanto à partilha de bens.
7. A ação de divórcio proposta em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher atrai a competência do Juizado Especializado.
8. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
9. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação de divórcio proposta em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher atrai a competência do Juizado Especializado. Art. 14-A da Lei n. 11.340/2006. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 14-A; CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.12.2019; STJ, REsp 1.550.166, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.12.2017; TJDFT, ApCiv 07106731020218070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 2.8.2021; TJDFT, ApCiv 07222959120188070000, Terceira Turma Cível, j. 10.7.2019.